Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706534-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE NOVAES D ALMEIDA AGRAVADO: FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE NOVAES DE ALMEIDA contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0713714-79.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por FIPAVI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA – ME, acolheu parcialmente a impugnação para determinar o desbloqueio apenas da quantia de R$ 90,59 na conta da Caixa Econômica Federal – ID 114762902, origem. Nas razões (ID 33169097) a recorrente postula, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca possuir renda média mensal líquida de R$ 1.381,63, sem condições financeiras para arcar com eventuais ônus decorrentes da ação. No mérito, aduz ter sido bloqueado em suas contas bancárias todo o salário do mês de janeiro/2022 e além de valores em conta poupança, perfazendo o total de R$ 1.407,67. Afirma exercer o cargo de Técnica de Coleta II, pelo qual recebe renda líquida de R$ 1.381,63, na conta bancária do Banco Santander. Alega que as contas sobre as quais incidiu a medida constritiva (SISBAJUD) são utilizadas para recebimento de salário e poupança – verbas de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis. Alega a ocorrência de equívoco na decisão resistida, pois o contracheque colacionado aos autos demonstra ter sido o salário da agravante depositado em sua conta no mesmo dia em que houve a penhora. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo a fim de suspender qualquer ato de penhora ou garantir a liberação dos valores de R$ 1.051,92 no Banco Santander e R$ 265,34 no Banco Pan. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. Ausência de preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, registro que este deve ser inicialmente apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Entrementes, dispenso – excepcionalmente, e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor, acolheu apenas parcialmente a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 90,59 na conta da Caixa Econômica Federal. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem embargo, a insurgência deve ser conhecida apenas em parte, pois a pretensão de levantamento de penhora determinada em processos diversos (Banco PAN) deve ser objeto de impugnação nos autos correspondentes. O objeto do agravo de instrumento está vinculado aos limites da decisão impugnada. Passo ao exame do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória, considero presente a plausibilidade do direito pleiteado. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, venha mitigando a impenhorabilidade salarial, a análise deve ser casuística, a fim de evitar que o sustento do devedor e de sua família seja prejudicado. No caso vertente, os documentos que acompanham o presente recurso (contracheque e extrato bancário – ID 33169104 e 33169106) demonstram ser a remuneração mensal da recorrente de (R$ 1.381,63) não ostentando, pois, expressividade suficiente ao abrandamento do rigor legal. Quanto ao fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, registra-se que, embora o magistrado tenha condicionado a transferência das quantias penhoradas à preclusão da decisão agravada, a manutenção do bloqueio judicial denota prejuízo imediato à recorrente. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator